Tribunal: TJBA
Processo: 0540426-18.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0540426-18.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LEONARDO DIAS SANTOS Advogado(s): GISELA BORGES DE ARAUJO, RAUL MANGABEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO EM REDE SOCIAL. PROVA DIGITAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta por Leonardo Dias Santos contra a sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, substituída por prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89, consistente na publicação de comentário de teor racista em rede social, com ampla divulgação e repercussão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão envolvem (i) verificar a existência de nulidade na prova digital por suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) analisar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; e (iii) averiguar a presença de dolo específico para configuração do delito de racismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova digital obtida pelo Ministério Público Estadual é lícita, constituindo elemento técnico irrepetível colhido por órgão com atribuição legal, não havendo demonstração de prejuízo ou manipulação que comprometa a autenticidade ou validade da prova. Rejeitada a questão preliminar. 4. O conteúdo discriminatório vinculado à conta do Apelante está corroborado por relatório técnico, confissão parcial e outros elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo apto à condenação. 5. O reconhecimento da autoria decorre de prova documental e da própria confissão do Apelante, que admite a publicação, embora sob a alegação de se tratar de ironia, o que não descaracteriza o dolo. 6. O dolo específico exigido pelo tipo penal previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89 está presente na conduta, pois a mensagem publicada expressa, de forma inequívoca, conteúdo discriminatório contra grupo étnico, ainda que o Apelante alegue tratar-se de "brincadeira" comum em grupos privados. 7. A liberdade de expressão não pode ser invocada para acobertar discursos que atentam contra a dignidade de grupos historicamente vulnerabilizados, sobretudo quando proferidos em ambiente público e de ampla disseminação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, questão preliminar rejeitada e desprovido. Tese de julgamento: A prova digital irrepetível, produzida por órgão competente e não impugnada com contraprova ou alegação concreta de vício, é válida mesmo diante de alegação genérica de quebra da cadeia de custódia. A autoria de publicação racista em rede social se comprova pela identificação do perfil digital vinculado ao acusado, corroborada por confissão parcial e demais provas dos autos. O crime de racismo previsto no art. 20 da Lei nº 7.716/89 exige dolo específico, o qual se caracteriza pela intenção de discriminar ou incitar o preconceito contra grupo étnico, ainda que sob disfarce de ironia ou humor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLII; CPP, arts. 155, 158-A a 158-F, 386, III, V e VII; Lei nº 7.716/89, art. 20. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC nº 195921/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 27.05.2024; STJ, AgRg no HC nº 752444/SC, j. 04.10.2022; STJ, REsp nº 2159546/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no REsp nº 1817240/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 24.09.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0540426-18.2019.8.05.0001, desta Capital, nos quais figuram como Apelante LEONARDO DIAS SANTOS, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER, rejeitar a questão preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.